Tribunal: STF
Processo: ARE 1344271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifica-se que, no caso sob análise, o Município apelante não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da autora, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão dos créditos perseguidos pela demandante. Portanto, evidente a inadimplência dos valores devidos pelo apelante. 2. Ao contrário do que pretende o apelante, em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal, inclusive o pagamento de servidores públicos é do Município, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, sendo, pois, assegurado constitucionalmente ao servidor público municipal o direito ao recebimento dos salários mensais pelos serviços prestados, bem como dos 13º (décimos terceiros) salários não recebidos e férias acrescidas de 1/3, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores. 3. A obrigação de pagar resulta do fato de que o serviço foi efetivamente prestado pelo autor à Municipalidade. Neste diapasão, a não provisão de recursos para o pagamento da aludida remuneração, não justificam o não pagamento, porque o Município é obrigado a remunerar os serviços a ele prestados, sendo-lhe vedado se aproveitar do trabalho do servidor sem a correspondente remuneração.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, IX; e 167, II e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente